Tribunal: TJSP
Processo: 1010090-28.2021.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Apelação - Ação de Cobrança e Arbitramento de Honorários – Fundamento no artigo 85, § 18 do CPC – Cabimento – Ausência de fixação dos honorários de sucumbência pelo v. Acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva – Honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC – Observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Arbitramento em 10%

Ementa:
Apelação - Ação de Cobrança e Arbitramento de Honorários – Fundamento no artigo 85, § 18 do CPC – Cabimento – Ausência de fixação dos honorários de sucumbência pelo v. Acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva – Honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC – Observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Arbitramento em 10% sobre o valor atualizado da causa – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.